Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 30605435, o exequente manifestou a concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de LÚCIA HELENA BREGAGNOLO CALDAS, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 32355964). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 32810339). Passo a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que os servidores KLEBER DA COSTA PAIXAO (ID: 15073029 – pp 11/20), LÚCIA RODRIGUES DE SOUZA (ID: 15073137), LEONARDO DIAS DOS SANTOS e LEANDRO PARAGUASSU TOME (15073148), ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada, foram excluídos do feito. Este processo foi resolvido em relação ao servidor LEONOR ROMUALDO DA SILVA OLIVEIRA, inclusive com a requisição do precatório (ID: 15073101). O saneamento do feito se deu no ID: 15073156. O destaque dos honorários contratuais foi deferido no ID: 15073071. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 15073040. Os EE. n. 0011039-13.2009.807.0000 transitaram em julgado. Quanto aos cálculos da servidora LÚCIA HELENA BREGAGNOLO CALDAS, afere-se que as planilhas de ID: 30605435 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 26587533. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição de precatório (ID: 20127078). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 30605435, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a expedição de precatório em favor de LÚCIA HELENA BREGAGNOLO CALDAS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 32355964. Proceda-se à exclusão dos servidores KLEBER DA COSTA PAIXAO (ID: 15073029 – pp 11/20), LÚCIA RODRIGUES DE SOUZA (ID: 15073137), LEONARDO DIAS DOS SANTOS e LEANDRO PARAGUASSU TOME (15073148) do rol de interessados. Cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos para prosseguimento quanto ao despacho de ID: 20131346. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador